Tribunal: TJDFT
Processo: 0746049-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alessandra Braz de Araújo Santos em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que deflagrara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, recebendo a pretensão executiva, determinara a intimação do ente distrital para, se o caso, aviar impugnação ao cumprimento de sentença, ordenando, na sequência, a realização dos os atos ulteriores pertinentes ao executivo, culminando com a expedição de precatórios, após cumpridas as diligências elencadas, deferindo, desde logo, a expedição de requisição de pequeno valor na hipótese de renúncia da exequente ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos. Ademais, apreciando os aclaratórios aviados pela agravante, o Juízo a quo rejeitara-os, fixando que Supremo Tribunal Federal assentara que a inovação legislativa advinda da Lei Distrital no 6.618/2020 cinge-se aos títulos judiciais consolidados após a publicação da referida lei - 19/06/2020 -, hipótese diversa daquela estampada no executivo, cuja sentença que o aparelha transitara em julgado em 11/03/2020. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de expedição de RPV para pagamento dos montantes referentes ao crédito que detém no executivo subjacente que não ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos, e, no mérito, a confirmação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a Lei Distrital no 6.618/2020 elevara o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, e, tendo-a como baluarte da pretensão, opusera embargos de declaração em face de decisão que, por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença coletiva oriunda do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97, determinara, após realizados os atos processuais pertinentes ao executivo, a expedição de requisitório em seu favor, considerando aplicável o limite de dez salários mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, tendo sido rejeitados os aclaratórios opostos. Defendera a aplicabilidade imediata da nova Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição da RPV, haja vista sua natureza processual. Argumentara que as leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data da sua criação, aos processos em curso, no entanto, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas e nem podem os efeitos da nova Lei no 6.618/2020 atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e no art. 6o, da LINDB, o que não se aplicaria ao caso, visto que o processo ainda está em curso e sequer houvera decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Asseverara que entendimento contrário implicaria afronta ao disposto no art. 14 do estatuto processual, sendo a orientação jurisprudencial no sentido de que a lei que regulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor se reveste de natureza processual e, portanto, alcançaria os processos em curso. Aduzira que a não aplicabilidade da lei individualizada sacrificaria, limitaria e restringiria o direito subjetivo da parte de receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célebre, independentemente do ritual próprio do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos. Destacara que os §§3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal permitem a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados, sendo essa compreensão reafirmada pela Suprema Corte, no bojo do AI 761.701 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, data do julgamento: 15/10/2013, 1a Turma, DJE de 27/11/2013. Afirmara competir à Suprema Corte a guarda da Constituição Federal, sendo certo que a intepretação de texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, pouco importando se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela do STF, pois, inexistindo o trânsito em julgado e estando a controvérsia submetida a julgamento, não haveria óbice para a aplicação do entendimento firmado pelo principal protetor da Constituição, não sendo outro, aliás, o entendimento da Suprema Corte, que, consoante Informativo STF no 886. Ressaltara a necessidade de valorização dos precedentes proferidos pelo STF, dentro de uma perspectiva de objetivação do controle difuso, para que os Tribunais uniformizem a sua jurisprudência, mantendo-a estável, coerente e íntegra, em conformidade ao art. 926, caput, “da, CF”, e aos princípios da supremacia da Constituição, da integridade e da coerência. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, também, tem reconhecido a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, como (RMS no 71.141). Sustentara que a questão relacionada ao precedente RE no 729.107/DF (Tema 792) destoa da matéria que embasara a tese lá fixada, porque o tema em foco decorrera da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 3.624/2005, que reduzira, de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor, considerando o Supremo Tribunal Federal inaplicável a redução do teto para expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Esclarecera que o presente caso se refere à aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que aumentara de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, tendo sido proposto o cumprimento de sentença já sob a égide da Lei no 3.624/2005 de sorte que é evidente a distinção ora defendida, restando mal aplicado (e violado) o artigo 927, I e III, do estatuto processual, na espécie. Ressaltara que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital no 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente nos processos. Consignara que, em recente julgamento, realizado no ambiente do ARE 1.383.581/DF, de relatoria do Min. Alexandre Moraes, fora destacado que não havia qualquer dúvida de que a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, pois se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentara o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, observando-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. Acrescentara que ficara consignado no julgado que a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos. Mencionara, outrossim, que a Min. Cármen Lúcia, no RE 1.414.943/DF, enfatizara que deve ser observada a jurisprudência dessa Corte, qual seja, a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previra o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, divulgado em 26/01/2023). Destacara as decisões monocráticas da Suprema Corte que versaram acerca da aplicação imediata da Lei vigente, afastando-se a incidência do tema 792/STF ante o distinguishing existente entre as espécies como por exemplo: RE no 1.479.141/DF, ARE no 1.472.790/DF, RE no 1.480.701/DF, ARE no 1.470.738/DF, RCL no 51.036/DF, RCL no 51.830/DF, RCL no 52.553/DF, RCL no 52.554/DF, RCL no 52.555/DF, RCL no 55.040/DF, RCL no 55.041/DF, RCL no 55.044/DF, RCL no 55.900/DF, RCL no 58.893/DF, entre outros. Verberara que a Lei criada pelo Distrito Federal é ato constitucional e deveria o Juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso acarretará na infringência do princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, inciso XXXVI) e aos demais dispositivos. Aduzira que tal entendimento vem sendo seguido por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça fora vilipendiado pelo Juízo de primeira instância. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alessandra Braz de Araújo Santos em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que deflagrara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, recebendo a pretensão executiva, determinara a intimação do ente distrital para, se o caso, aviar impugnação ao cumprimento de sentença, ordenando, na sequência, a realização dos os atos ulteriores pertinentes ao executivo, culminando com a expedição de precatórios, após cumpridas as diligências elencadas, deferindo, desde logo, a expedição de requisição de pequeno valor na hipótese de renúncia da exequente ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos. Ademais, apreciando os aclaratórios aviados pela agravante, o Juízo a quo rejeitara-os, fixando que Supremo Tribunal Federal assentara que a inovação legislativa advinda da Lei Distrital no 6.618/2020 cinge-se aos títulos judiciais consolidados após a publicação da referida lei - 19/06/2020 -, hipótese diversa daquela estampada no executivo, cuja sentença que o aparelha transitara em julgado em 11/03/2020. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de expedição de RPV para pagamento dos montantes referentes ao crédito que detém no executivo subjacente que não ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos, e, no mérito, a confirmação dessa medida. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à razão do limite de 20 (vinte) salários mínimos, notadamente diante da tese encampada pelo ilustrado Juízo singular acerca dos efeitos prospectivos da inovação legislativa promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020. Deve ser aferida, pois, a possibilidade de se autorizar, em favor da agravante, a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/20, segundo o teto estabelecido por esse diploma legal, para ultimação do crédito que o assiste que não extrapole essa limitação. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido a determinação inicial de intimação do agravado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, com a realização de diligências subsequentes e, apenas após a ultimação dos aludidos atos, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso. Ademais, ainda que expedido requisitório com a limitação estabelecida pela decisão arrostada, poderá haver o contorno da condição acaso acolhido o pedido reformatório, afastando a subsistência de dano grave ou irreversível passível de afetar a agravante caso não agregado ao agravo o efeito suspensivo demandado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)